Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS PELOS COMPANHEIROS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DO CASAL NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os bens objeto de partilha estão alienados, o que impende afirmar que a meação será incidente apenas sobre os direitos aquisitivos, isso porque os ex-companheiros não quitaram as parcelas vincendas, logicamente ainda não são legítimos proprietários, e sim, possuidores dos respectivos bens fiduciários.
2. Diz o art. 1.666, do Código Civil: "As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns". No caso dos autos, vigorava o regime da comunhão parcial entre os ex-companheiros, razão por que as respectivas dívidas devem se comunicar, pois foram contraídas em prol da família do ex-casal.
3. Correta a sentença ao decidir pela partilha dos direitos aquisitivos relativos ao veículo e ao imóvel, à razão de 50%(cinquenta por cento)para cada um dos litigantes, incluindo-se a dívida de financiamento de cada bem, pois deve ser observado o regime da união vigente desde a época da aquisição até o fim do relacionamento.
4. As dívidas dos financiamentos foram contraídas para aquisição de patrimônio comum da família do ex-casal, razão por que, além de se comunicarem, também devem ser partilhadas entre si, razão por que se mostra acertada a sentença que determinou a partilha (à razão de 50%) das respectivas prestações dos financiamentos (automóvel e imóvel), mesmo as que se venceram após a cessação da vida em comum.
5. Os tributos relacionados aos bens sob partilha, a saber, o IPVA e o IPTU, também são dívidas comuns a serem suportadas pelos ex-companheiros, já que diretamente vinculados à propriedade, nada obstante estejam financiados, e cuja responsabilidade fiscal independe de quem esteja na respectiva posse, e por isso devem ser igualmente arcadas pelas partes ex-conviventes.
6. Artigo 1.315, do CódigoCivil: “O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Parágrafo único: Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.”
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.